Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO SUMULADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
2. Mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte contrária encontra-se representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.